Tribunal: TJES
Processo: 5004409-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004409-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: GISELLE SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (
QUERELLA NULITATIS
). NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por GISELLE SANTOS SOUZA, em que se declarou a nulidade da citação na ação de busca e apreensão nº 0006559-77.2015.8.08.0024, convertendo-se a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos e fixando-se indenização com base no valor de mercado do bem à época da apreensão, além da condenação ao pagamento de custas e honorários. O apelante alega ocorrência de prescrição, validade da citação e ausência de enriquecimento ilícito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória estaria fulminada pela prescrição, à luz do art. 975 do CPC; (ii) estabelecer se houve nulidade na citação realizada na ação de busca e apreensão, capaz de comprometer a validade do processo e justificar a anulação dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação anulatória ajuizada trata-se de
querella nulitatis
, cabível em caso de vício transrescisório (nulidade de citação), o que a distingue da ação rescisória prevista no art. 966 do CPC, não se submetendo, portanto, ao prazo do art. 975 do CPC.

4. A ausência de assinatura da ré no mandado de citação não configura, por si só, nulidade do ato citatório, especialmente quando a certidão do Oficial de Justiça atesta a realização da diligência com entrega da contrafé e ciência da parte, conforme dispõe o art. 405 do CPC.

5. Os atos do Oficial de Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

6. A autora, mesmo podendo requerer a produção de provas, limitou-se a impugnar a validade do ato citatório sem apresentar elementos capazes de infirmar a certidão lavrada, que detalhou o cumprimento da diligência.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a suficiência da certidão do Oficial de Justiça como prova da regularidade da citação, sendo a ausência de assinatura mera irregularidade, sanada pela certificação da ciência da parte.

8. A regularidade do endereço constante no mandado de citação, coincidente com aquele fornecido pela própria autora, reforça a validade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ação anulatória fundada em nulidade de citação por ausência de ciência válida configura
querella nulitatis
, não se submetendo ao prazo previsto para a ação rescisória.

2. A ausência de assinatura da parte no mandado de citação não implica nulidade quando a certidão do Oficial de Justiça atesta a entrega da contrafé e a ciência do conteúdo da ação.

3. A certidão lavrada por Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e somente pode ser desconstituída por meio de prova robusta, cujo ônus recai sobre a parte que alega a nulidade.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 405, 966, 975, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 5008337-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.09.2024; TJES, AgInt nº 5001024-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02.10.2023; TJSE, AgInt nº 0010061-15.2021.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 26.08.2022; TJDF, ApCiv nº 0735014-97.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 01.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a sentença de id. 16329856, integrada pela sentença id. 16329860, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação anulatória (
querella nullitatis)
com pedido de tutela antecipada ajuizada por GISELLE SANTOS SOUZA, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para declarar a nulidade da ação de busca e apreensão nº 0006559-77.2015.8.08.0024 desde o ato citatório, converter a obrigação de restituição do veículo objeto da busca e apreensão em perdas e danos e condenar o requerido ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do bem, segundo a Tabela FIPE, na data da apreensão (04/05/2015), acrescido de correção monetária desde então, com aplicação da taxa Selic, além dos ônus sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 16329862, o apelante sustenta, em síntese, que:
a)
houve prescrição, por se tratar de pretensão de natureza rescisória, sujeita ao prazo do art. 975 do Código de Processo Civil;
b)
não se configurou nulidade de citação na busca e apreensão, inexistindo vício apto a contaminar o feito originário;
c)
a manutenção da condenação implicaria enriquecimento indevido da parte autora/apelada;
d)
subsidiariamente, o parâmetro indenizatório deveria observar o valor obtido com a venda do bem e autorizar a cobrança do saldo remanescente do contrato;
e)
os consectários legais devem observar a taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas no id. 16329866, pugnando-se pela improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5004409-91.2022.8.08.0024
Apelante:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado:
GISELLE SANTOS SOUZA
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão deduzida na origem estaria fulminada pela prescrição, bem como se efetivamente se configurou nulidade de citação na ação de busca e apreensão anterior, com aptidão para justificar a desconstituição dos atos processuais e a consequente condenação em perdas e danos.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

No tocante à prescrição, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que a controvérsia posta na origem não se amolda a hipótese de ação rescisória prevista no art. 966 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não se submete ao prazo decadencial do art. 975 do mesmo diploma.

Trata-se, em rigor, de
querella nulitatis,
demanda de natureza declaratória fundada em alegação de nulidade de citação, tradicionalmente compreendida como vício de natureza transrescisória, isto é, defeito que, em tese, pode comprometer a própria formação válida da relação processual e, por isso, é suscetível de arguição independentemente do tempo transcorrido desde o trânsito em julgado, não se enquadrando na lógica excepcional e temporalmente delimitada da rescisória.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A citação, por evidente, constitui pressuposto de validade do processo, porquanto destinada a integrar o réu à relação processual e a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, o reconhecimento de nulidade reclama demonstração segura do vício e, ainda, a constatação de prejuízo, à luz da instrumentalidade das formas e do postulado
pas de nullité sans grief
, tal como se depreende do regime das nulidades processuais.

No caso, a nulidade da ação de busca e apreensão foi proclamada na origem com fundamento essencialmente na alegação de inexistência de assinatura da ré no mandado de citação e de busca e apreensão de veículo, constante na fl. 31 dos referidos autos, cuja cópia está anexada ao id. 16329771.

Pois bem. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça consignou expressamente que, após a apreensão do veículo, a ré foi citada pessoalmente de todo o conteúdo da ação, com leitura, entrega de cópia do mandado e da contrafé e menção à aposição de assinatura:

[...] MANDADO Nº 72434

Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado retro, me dirigi ao endereço indicado, e aí sendo, procedi a busca e apreensão do veículo descrito no mandado, determinado por este juízo, conforme auto lavrado em anexo. Certifico ainda, que após realizar a apreensão, Citei pessoalmente a Sra. Giselle Santos Souza de todo o conteúdo da presente ação, que lhe foi lido, e ficou ciente, entregando-lhe a copia do mandado e da contrafé, exarando em seguinda a sua assinatura no mandado. O referido é verdade e dou fé.[...]

É cediço que os atos praticados por Oficiais de Justiça são dotados de fé pública e, nessa condição, ostentam presunção de veracidade, decorrente da própria natureza do documento público, que faz prova não apenas de sua formação, mas também dos fatos que o servidor declara ocorridos em sua presença, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

A presunção, embora relativa, não se desfaz por ilações ou por simples discordância da parte, exigindo impugnação idônea e devida produção probatória, o que não se evidencia nos presentes autos, principalmente porque as partes não quiseram produzir outras provas e requereram o julgamento antecipada do mérito.

Nesse contexto, a ausência de assinatura do réu no mandado de citação, por si só, não conduz à nulidade do ato, sobretudo quando existente certidão do Oficial de Justiça narrando a realização da diligência e a entrega da contrafé. Conforme compreensão reiterada na jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a certidão circunstanciada Oficial de Justiça é elemento suficiente para comprovar a ocorrência da citação, precisamente em razão da fé pública e da presunção de veracidade que a reveste, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública e, no caso concreto, merece menção a riqueza de detalhes apontados pelo Sr. Oficial de Justiça, inclusive acerca do estado de saúde da Agravante, motivo pelo qual não há elementos para infirmar a presunção de veracidade do ato citatório. Ademais, o endereço indicado no mandado é o mesmo informado pela ré na procuração, o que reforça a regularidade do ato, evidenciando que o oficial se dirigiu ao endereço da ré, tendo ela, porém, se recusado a assinar o mandado. 2. Recuso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50083375420248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 25/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a nulidade suscitada, pois - além da expressividade de detalhes contidas na narrativa constante da certidão de citação - tem-se que
a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por meio de provas robustas em contrário, o que não visualizo existir.
2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001024-76.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AFIRMANDO QUE A PARTE EXECUTADA FOI CITADA, APÔS O CIENTE E RECEBEU A CONTRAFÉ – DECLARAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA TEM FÉ PÚBLICA
- CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI MOVIDO NO INTERSTÍCIO DE 05 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0010061-15.2021.8 .25.0000, 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 26/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES SUSCITADA PELA RÉ. APELO DOS AUTORES . CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO AO DOS RÉUS. VALIDADE. ART. 226, CAPUT, CPC/1973 . DIVÓRCIO A MAIS DE 2 DÉCADAS DOS RÉUS NÃO DESCREDIBILIZA A CERTIDÃO DE CITAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DE AMBOS REQUERIDOS. IMPUGNAÇÃO DA RUBRICA APOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO CERTIFICADA PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA . ART. 373, I, CPC.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO MANDADO DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. APELO DA RÉ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. REJEITA-SE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA RÉ, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A ausência de citação é vício transrescisório que reflete na existência da sentença proferida nos autos, cujo vício pode ser refutado a qualquer tempo, mesmo após o transcurso do prazo da ação rescisória . 2. Em ação declaratória de nulidade (querela nulitatis) de citação não há que se falar em preclusão pro judicato, cabendo a rejeição da preliminar de não conhecimento do apelo dos autores suscitada pela parte ré. 3. Oficial de justiça pode citar réu em qualquer local no qual encontra-lo, mesmo diverso ao endereço descrito no referido mandado, em atendimento ao art . 226, caput, do Código de Processo Civil de 1973[1] (vigente à época da diligência) confirmado pelo art. 243 do Código Processual Civil de 2015[2]. 4. O fato de os réus serem divorciados a duas décadas e não terem convivência pacífica não é suficiente para retirar a fé pública de certidão de citação realizada em endereço diverso os domicílios de ambos, consoante ao disposto no art . 226, caput, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época da diligência realizada. 5. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar a inconsistência entre a assinatura aposta no mandado de citação quando não requereu a realização de perícia grafotécnica não atendendo com isso o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil[3], visto que a oficiala de justiça certificou a regularidade da diligência. 6.
A ausência de assinatura de uma das partes requeridas em mandado de citação não é suficiente para invalidade do ato citatório em face de a presunção de veracidade da certidão de citação emitida por oficial de justiça na qual cientifica a leitura do mandado à parte ré e a entrega da contrafé.
7
. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas a ausência de assinatura de uma das partes no mandado de citação é mera irregularidade passível de supressão pela certificação de ciência pelo oficial de justiça.
8. É adequado o valor da causa da ação de nulidade de citação a quantia correspondente ao valor da causa da ação de conhecimento, não cabendo sua a elevação equivalente ao valor arbitrado em liquidação no cumprimento de sentença. 9. Rejeitada preliminar de não conhecimento do apelo da autora suscitada pela ré em contrarrazões . Recursos conhecidos e desprovidos. [1] Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo: ( ...) [2] Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. [3] Art . 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...) (TJ-DF 07350149720218070001 1667229, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

A propósito, soma-se a isso o fato de o endereço indicado no mandado de citação coincidir com aquele informado pela própria autora tanto na petição inicial quanto na procuração desta ação anulatória (ids. 16329764 e 16329765), circunstância que robustece a regularidade da diligência.

Desse modo, ausente demonstração concreta de irregularidade, e preservada a presunção de legitimidade do ato certificado pelo Oficial de Justiça, não se identifica o alegado vício transrescisório apto a anular a ação de busca e apreensão desde o ato citatório, impondo-se a reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.